Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706081-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO : LUCIANE DE SOUSA AMANCIO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos e em conformidade com o art. 1.023, §2°, do Código de Processo Civil1, intime-se a embargada para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator